Tribunal: STJ
Processo: 5000168-51.2014.4.04.7121
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195557 - RS(2025/0033243-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MARCOS NOTARI BERTONCELLO
ADVOGADOS
: DANIEL MENDES DAS VIRGENS ALMEIDA - RS091815
ANDRESSA ABREU DA SILVA - RS090843
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: CONDOMINIO HORIZONTAL LAS OLAS
ADVOGADOS
: DÉLTON WINTER DE CARVALHO - RS048886
MELANIA LUNARDI - RS068304
RODRIGO DE SOUZA DAVID - RS085140
LUCCA MORO COSTA - RS137267
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IMBÉ
ADVOGADO
: MAX ANTONIO SILVA VIEIRA - RS079677
INTERES.
: CINTIA GREMO ZART
INTERES.
: CINTIA OTILIA HESSEL GOTTERT
INTERES.
: DEBORA ISABEL KOCH MOMBACH
INTERES.
: DEISE DICKEL DE ANDRADE
INTERES.
: DEIVERSON SILVA MARTINS
INTERES.
: DENISE ABRAHAO GOULART
INTERES.
: EDUARDO LUCE GLITZ
INTERES.
: FABIANO PIRES DOS SANTOS
INTERES.
: FABIO JULIANO DE OLIVEIRA
INTERES.
: FABIO SCHMITZ
INTERES.
: FERNANDO SANT ANNA DE ANDRADE
INTERES.
: GEVACI CARLOS PERRONI GAMA DE OLIVEIRA
INTERES.
: HELOISA MACEDO DE ARAUJO
INTERES.
: JANICE APARECIDA SCHLABRENDORFF
INTERES.
: JORGE BOMBARDELLI ANTUNES
ADVOGADO
: ANTONIO MARIO SANT ANNA BIANCHI - RS047170
INTERES.
: L'ACQUA D'ORO AXA METAIS IND. COM. E SERV. LTDA
INTERES.
: LAIZA SILVA MARTINS
INTERES.
: LEANDRO GONCALVES DA SILVA
INTERES.
: LEONARDO MENEGHETTI PINTO DA SILVA
INTERES.
: LUCIA ELEONORA SANTOS DE MATTOS
INTERES.
: MARCIA CIDADE DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARIA ALICE DE OLIVEIRA MAGALHAES
INTERES.
: MAURICIO CACERES GOULART JUNIOR
INTERES.
: MAURO ANTONIO DE CARVALHO MAGALHAES
Documento eletrônico VDA56114005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3bb114cb-3ccc-43e2-bb8e-f74a3250b3ef

INTERES.
: MELISSA MARIA THIESEN
INTERES.
: MONTES VERDES - TURISMO E PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: PAULO DAGOBERTO SILVEIRA MARQUES
INTERES.
: PAULO HENRIQUE GOTTERT
INTERES.
: RAFAEL NICHELE
INTERES.
: RENATA AVILA DE ALMEIDA LIMA
INTERES.
: RODRIGO SILVEIRA ABREU
INTERES.
: ROSILEIA SANTOS DE MATOS
INTERES.
: SUL AIR DEMOLIÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA
INTERES.
: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA FRAGA
INTERES.
: JORGE LUIZ FERREIRA
INTERES.
: J R D NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
INTERES.
: ALESSANDRA GUSMAO SIMOES
INTERES.
: FUNDAÇÃO
ESTADUAL
DE
PROTEÇÃO
AMBIENTAL
HENRIQUE LUÍS ROESSLER FEPAM
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. LOTEAMENTO IRREGULAR.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência deste STJ é firme no sentido de que, nas ações
envolvendo dano ambiental, releva-se dispensável a citação dos
coproprietários ou copossuidores do imóvel para integrarem a relação
processual, com formação de litisconsórcio passivo necessário, uma vez
que a discussão central do feito não se trata do direito de propriedade ou
posse, sendo o caso de litisconsórcio facultativo, por ser solidária a
responsabilidade pela degradação ambiental. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56114005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3bb114cb-3ccc-43e2-bb8e-f74a3250b3ef

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56114005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3bb114cb-3ccc-43e2-bb8e-f74a3250b3ef

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195557 - RS(2025/0033243-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MARCOS NOTARI BERTONCELLO
ADVOGADOS
: DANIEL MENDES DAS VIRGENS ALMEIDA - RS091815
ANDRESSA ABREU DA SILVA - RS090843
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: CONDOMINIO HORIZONTAL LAS OLAS
ADVOGADOS
: DÉLTON WINTER DE CARVALHO - RS048886
MELANIA LUNARDI - RS068304
RODRIGO DE SOUZA DAVID - RS085140
LUCCA MORO COSTA - RS137267
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IMBÉ
ADVOGADO
: MAX ANTONIO SILVA VIEIRA - RS079677
INTERES.
: CINTIA GREMO ZART
INTERES.
: CINTIA OTILIA HESSEL GOTTERT
INTERES.
: DEBORA ISABEL KOCH MOMBACH
INTERES.
: DEISE DICKEL DE ANDRADE
INTERES.
: DEIVERSON SILVA MARTINS
INTERES.
: DENISE ABRAHAO GOULART
INTERES.
: EDUARDO LUCE GLITZ
INTERES.
: FABIANO PIRES DOS SANTOS
INTERES.
: FABIO JULIANO DE OLIVEIRA
INTERES.
: FABIO SCHMITZ
INTERES.
: FERNANDO SANT ANNA DE ANDRADE
INTERES.
: GEVACI CARLOS PERRONI GAMA DE OLIVEIRA
INTERES.
: HELOISA MACEDO DE ARAUJO
INTERES.
: JANICE APARECIDA SCHLABRENDORFF
INTERES.
: JORGE BOMBARDELLI ANTUNES
ADVOGADO
: ANTONIO MARIO SANT ANNA BIANCHI - RS047170
INTERES.
: L'ACQUA D'ORO AXA METAIS IND. COM. E SERV. LTDA
INTERES.
: LAIZA SILVA MARTINS
INTERES.
: LEANDRO GONCALVES DA SILVA
INTERES.
: LEONARDO MENEGHETTI PINTO DA SILVA
INTERES.
: LUCIA ELEONORA SANTOS DE MATTOS
INTERES.
: MARCIA CIDADE DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARIA ALICE DE OLIVEIRA MAGALHAES
INTERES.
: MAURICIO CACERES GOULART JUNIOR
INTERES.
: MAURO ANTONIO DE CARVALHO MAGALHAES
Documento eletrônico VDA55510617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:32
Código de Controle do Documento: ba2c6a81-f0ec-413f-a0e2-a0d1d066608c

INTERES.
: MELISSA MARIA THIESEN
INTERES.
: MONTES VERDES - TURISMO E PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: PAULO DAGOBERTO SILVEIRA MARQUES
INTERES.
: PAULO HENRIQUE GOTTERT
INTERES.
: RAFAEL NICHELE
INTERES.
: RENATA AVILA DE ALMEIDA LIMA
INTERES.
: RODRIGO SILVEIRA ABREU
INTERES.
: ROSILEIA SANTOS DE MATOS
INTERES.
: SUL AIR DEMOLIÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA
INTERES.
: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA FRAGA
INTERES.
: JORGE LUIZ FERREIRA
INTERES.
: J R D NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
INTERES.
: ALESSANDRA GUSMAO SIMOES
INTERES.
: FUNDAÇÃO
ESTADUAL
DE
PROTEÇÃO
AMBIENTAL
HENRIQUE LUÍS ROESSLER FEPAM
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. LOTEAMENTO IRREGULAR.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência deste STJ é firme no sentido de que, nas ações
envolvendo dano ambiental, releva-se dispensável a citação dos
coproprietários ou copossuidores do imóvel para integrarem a relação
processual, com formação de litisconsórcio passivo necessário, uma vez
que a discussão central do feito não se trata do direito de propriedade ou
posse, sendo o caso de litisconsórcio facultativo, por ser solidária a
responsabilidade pela degradação ambiental. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55510617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:32
Código de Controle do Documento: ba2c6a81-f0ec-413f-a0e2-a0d1d066608c

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto pelo MARCOS NOTARI
BERTONCELLO contra decisão, assim ementada (fl.5.722):
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
DANO
AMBIENTAL. LOTEAMENTO IRREGULAR. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDENCIA
DESTE STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
O agravante busca a reversão da decisão anterior, ao argumento de
que "no caso em tela, os condôminos buscaram participar do feito já na
fase recursal, após exaurida toda a fase instrutória, o que não acarreta
qualquer prejuízo à tramitação do feito. Em outras palavras, o seu
objetivo é de que sejam ouvidas as partes que, de fato, serão atingidas
caso se concretize a medida draconiana de demolição. Assim, pondera-
se que é evidente que o entendimento do STJ ora analisado não pode ser
invocado para rechaçar o pedido dos condôminos que DESEJAREM,
por sua livre iniciativa, participar da demanda. " (fl. 5.892).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque a decisão agravada, de forma clara e fundamentada, deu
provimento ao recurso especial, para cassar o acórdão de origem e
Documento eletrônico VDA55510617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:32
Código de Controle do Documento: ba2c6a81-f0ec-413f-a0e2-a0d1d066608c

declarar a regularidade processual do polo passivo da demanda, sem a
formação de litisconsórcio passivo necessário, no caso, restabelecendo-
se a sentença.
No presente caso, o Tribunal de origem entendeu que, no
julgamento de ação civil pública, em que se discute os danos ambientais
causados por loteamento irregular, seria necessária a formação de
litisconsórcio passivo necessário, diante dos direitos de posse ou
propriedade dos terceiros que poderiam ser afetados por sentença de um
feito do qual não participaram, o que acarretaria indevido cerceamento
defesa.
Vejamos (fls. 5098-5101, com destaques apostos):
Preliminarmente. Litisconsórcio passivo necessário.
A proteção ao meio ambiente tem previsão constitucional, no caso
o artigo 225, § 3o, da
que define a sujeição dos infratores,
CF/88,
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e a obrigação
de reparação dos danos é
, podendo ser imediatamente
propter rem
exigível do proprietário atual, independentemente de qualquer
indagação a respeito da boa-fé do adquirente.
Contudo, importante observar que, embora a hipótese envolva
responsabilização por danos ambientais, não pode ser desprezada
a observância do direito fundamental ao devido processo legal,
que supõe oportunidade de defesa e de contraditório aos que
possam ser atingidos pela sentença.
A busca pela responsabilização por danos ambientais, não há
dúvida, dá ensejo a hipótese de condenação solidária dos
envolvidos, o que resulta, em algumas situações, na
facultatividade de formação do litisconsórcio passivo.
Ocorre que a situação dos adquirentes não está
necessariamente relacionada à responsabilidade pelo dano
ambiental. Tudo depende da análise da situação concreta.
A despeito disso, estão todos esses terceiros sujeitos aos efeitos
de decisão judicial, que dispõe sobre uma situação fática local
que afetará o patrimônio jurídico de cada um desses terceiros,
com coisa julgada, sem que tenham sequer tido a
oportunidade de discutir a questão de fundo durante a
instrução.
Documento eletrônico VDA55510617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:32
Código de Controle do Documento: ba2c6a81-f0ec-413f-a0e2-a0d1d066608c

E, quaisquer que sejam as conclusões finais, não poderiam
rediscutir tais configurações fáticas em eventuais demandas
originadas do trânsito em julgado desta ACP.
Assim, estar-se-ia face a verdadeira hipótese inquisitorial.
Os pedidos da presente ação comportam graves consequências aos
imóveis particulares de forma genérica, sem que permitido aos
interessados qualquer exercício do direito de defesa. Provimento
judicial que implique tamanhas restrições importa severo
comprometimento do patrimônio jurídico e material dos
interessados, e, por mais justa que possa eventualmente ser a
postulação, caracteriza medida que pressupõe a presença no polo
passivo das pessoas que podem ser atingidas por seus efeitos.
Ainda que coisa julgada formada em ação civil pública seja
oponível contra todos e a responsabilidade civil ambiental seja
solidária, podendo o autor escolher contra quem vai demandar, o
regime da coisa julgada nas ações em defesa de interesses difusos
não dispensa a formação do litisconsórcio necessário quando a
decisão atingir diretamente a esfera individual de pessoas que
podem ser identificadas, a afastar a facultatividade do
litisconsórcio.
Medida constritiva, por mais grave que seja a conduta atribuída a
alguém, pressupõe o devido processo legal, nos termos do artigo
5o, inciso LVI da Constituição Federal ('ninguém será privado da
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal'). Ademais,
o contraditório e a ampla defesa devem ser assegurados a todos
(inciso LV do artigo 5o da CF).
Registre-se que a demanda apresenta detalhes a denotar sua
complexidade.
Há toda uma infraestrutura edificada demonstrando que, mesmo,
em tese, presente um problema ambiental, inviável por meio de
decisão judicial determinar às pessoas jurídicas apontadas como
réus que, genericamente, providenciem a desocupação e
recuperação de toda a região sem a participação daqueles que, em
última análise, serão os principais atingidos.
Pela própria natureza da relação jurídica litigiosa, portanto, é
evidente a necessidade de formar o litisconsórcio passivo
necessário desses adquirentes e interessados.
Ora, a prerrogativa do Ministério Público de propor ação civil
pública para a proteção do meio ambiente não exclui a garantia do
particular, igualmente constitucional, de não ser privado de seus
bens sem o devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF), com a
garantia do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV da CF).
Não desconheço os precedentes do STJ citados no voto da
eminente Relatora, no sentido de que seja desnecessária a citação
dos adquirentes e possuidores de lotes em caso de ilícito
Documento eletrônico VDA55510617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:32
Código de Controle do Documento: ba2c6a81-f0ec-413f-a0e2-a0d1d066608c

ambiental perpetrado pelo loteador. Todavia, penso que o caso
concreto guarda particularidades a exigir a formação do
litisconsórcio por estar presente um nexo forte com a relação
jurídica posta em juízo. Explico.
Dentre os inúmeros pedidos veiculados na inicial da ação está
presente (processo
evento 1,
5000168-51.2014.4.04.7121/RS,
INIC1, p. 57) o requerimento de "demolição das construções ou
outras intervenções já realizadas no Condomínio Residencial Las
Olas, no Município de
que tenham avançado sobre o
Imbé/RS,
cordão de dunas frontais existente no local, bem como sobre a
faixa protetiva de 60 metros contados a partir da base da face da
duna voltada para o continente (sotavento)" - sublinhei.
A negativa do direito constitucional de defesa e acesso processual
pleno aos proprietários e ao próprio condomínio, poderá ter
consequências irreversíveis, visto que o comando condenatório
impõe, por exemplo, à municipalidade de Imbé a ordem de
retirada e a demolição dos serviços de fornecimento de água e
tratamento de esgoto. E, nesse sentido, o Poder Municipal poderá
cumprir de imediato a condenação, importando esvaziamento total
de eventual discussão futura pelos proprietários e condomínio,
inclusive na fase de execução de sentença.
Logo, como privar os proprietários e o próprio condomínio de
serviços essenciais como o fornecimento de água e tratamento do
esgoto, mormente porque ficam em área condominial e coletiva.
Ou seja, mesmo sem a demolição prévia das residências
individuais, os moradores estarão privados da vivência individual
e coletiva, o que reforça a necessidade e legalidade de
acolhimento do litisconsórcio passivo necessário, a fim de evitar
nulidades futuras e o xercício pleno da defesa de todos os
interessados e envolvidos na presente lide.
Quanto à pretensão do Condomínio Horizontal Las Olas, deve-se
considerar que o empreendimento possui uma relação jurídica
diversa e distinta dos proprietários adquirentes dos lotes, visto que
será diretamente atingido - estruturalmente e patrimonialmente,
pelo decreto demolitório, acarretando no desfazimento da entrada
e saída do empreendimento, do reservatório de abastecimento de
água e da estação de esgoto tratado, conforme antes referido (vide
localização dessas estruturas de serviços coletivos - Ev. 401,
OUT4), inviabilizando, assim, a habitabilidade e existência do
empreendimento condominial. A demolição dessa importante
parcela do condomínio, possivelmente tornará o empreendimento
irregular e irregularizável, pois tornar-se-ia um imóvel encravado
(sem acesso de logradouro público cadastrado, sem abastecimento
de água e sem esgoto tratado), inviabilizando, assim, a existência
e habitabilidade de todo empreendimento.
Documento eletrônico VDA55510617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:32
Código de Controle do Documento: ba2c6a81-f0ec-413f-a0e2-a0d1d066608c

Importa frisar também que não se trata apenas de uma questão de
prejuízo financeiro, a eventual demolição comprometerá a
existência do Condomínio Horizontal Las Olas, uma vez que não
será possível habitar o local, pois não há espaço e possibilidade
das estruturas serem realocadas.
Nesse particular, tenho que a decisão atacada está equivocada ao
analisar a aplicação do litisconsórcio passivo necessário somente
sob o prisma da condição dos adquirentes e possuidores de lotes,
remetendo a discussão sobre eventuais prejuízos para outra ação,
sob o manto das relações consumeristas, posto que a discussão
central antecede isso, em especial quanto à própria a manutenção
e habitabilidade da vida condominial.
Aliás, temo que não haverá viabilidade jurídica do condomínio
discutir os prejuízos decorrentes do decreto demolitório em ações
futuras, haja vista que não se configura uma relação de consumo
entre o mesmo e a construtora, capaz de autorizar a resolução do
negócio jurídico de compra e venda das unidades habitacionais,
diferente, nesse ponto, dos proprietários adquirentes de lotes.
Cumpre reiterar que o condomínio será diretamente atingido pela
sentença, eis que a demolição de parcela do mesmo irá atingir a
entrada e saída do empreendimentos (Aclaratórios - Ev. 249), o
que reforça a necessidade do condomínio ser inserido na ação, sob
pena de violação do Direito Fundamental ao Devido Processo
Lega e da Ampla Defesal, nos termos do
°, incisos LIV e
art. 5
LV, da CF.
Tudo isso, comprova que existe um nexo forte na necessidade do
condomínio - bem como dos adquirentes - integrarem a relação
jurídica processual dessa demanda, pois como bem acima, a
eventual confirmação da sentença demolitória acarretará na
habitabilidade e existência do Condomínio Las Olas. Ou seja, no
meu entender, é inquestionável o fato de que o Condomínio
Horizontal Las Olas possui um interesse jurídico forte, direto e
imediato na causa, haja vista que a manutenção do decreto
demolitório atingirá prontamente a esfera jurídica do
empreendimento residencial.
Portanto, resta caracterizado o nexo sobre a necessidade do
condomínio e dos proprietários integrarem a relação jurídica
processual como litisconsortes passivos necessários, posto que a
eventual confirmação da sentença demolitória interferirá nos
direitos próprios pela impossibilidade de habitabilidade e a
própria existência do Condomínio Las Olas. Ou seja, ante os
elementos apresentados nos agravos, tenho por inquestionável que
o Condomínio Horizontal Las Olas e os proprietários individuais
possuem interesse jurídico, direto e imediato na causa, haja vista
que a manutenção do decreto demolitório atingirá prontamente a
Documento eletrônico VDA55510617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:32
Código de Controle do Documento: ba2c6a81-f0ec-413f-a0e2-a0d1d066608c

esfera jurídica do empreendimento residencial e, por decorrência
do direito e condição de habitabilidade dos seus moradores.
Ademais, com o trânsito em julgado da ACP, estará conformada
coisa
julgada
acerca
da
regularidade
ambiental
do
empreendimento, sem que haja a possibilidade dos agravantes
discutirem em novas ações a legalidade da construção. Portanto, a
correção do rumo processual exige a presença desses no polo
passivo, a fim de garantir o direito ao exercício do debate de suas
pretensões e produção de provas na ação, antes que a demolição
produza consequências irreversíveis, inviabilizando a própria
existência e habitabilidade do empreendimento residencial.
Cumpre anotar ainda, que o vigente diploma processual civil, no
seu
§único, prevê uma fórmula mais ampla que a outrora
art. 996,
aplicada pelo CPC de 1973. Atualmente, basta o terceiro
prejudicado comprovar que a decisão poderá atingir a sua esfera
jurídica, ainda que indiretamente, sem a necessidade de nexo de
interdependência entre o seu interesse de intervir e relação
jurídica submetida à apreciação judicial.
No caso em tela, o condomínio e os proprietários individuais,
estão amparados, tanto na faculdade de recorrer com base no
§ único, do CPC, como de obterem o direito de nova
art. 996,
reapreciação da ação, como terceiros prejudicados titulares da
mesma relação jurídica deduzida em juízo. A legitimidade
passiva decorre da reciprocidade das relações jurídicas
estabelecidas entre esses terceiros e as demais partes da Ação
Civil Pública, a partir da efetiva repercussão da sentença em
.
sua esfera jurídica
Pois bem, tenho que a pretensão de condenação à obrigação de
fazer de demolição de imóvel já edificado e adquirido por terceiro
não prescinde da formação de litisconsórcio deste último. Os
julgados do STJ referem à aquisição de lotes. Todavia, no caso
concreto, ao meus sentir, estamos em uma momento posterior, em
que os adquirentes de lotes já tomaram posse e empreenderam
meios financeiros para a edificação de benfeitorias, residências,
etc. Pouco importando que se trate de venda de lotes com
unidades já edificadas, padronizadas ou não, pois é notório que os
adquirentes, ao tomar posse do imóvel, venham a imobilizar
recursos próprios em melhorias e adaptações que, em caso de
demolição, são praticamente inutilizadas. Exemplo disso são os
móveis sob medida que sabidamente compreendem valores
expressivos em uma moradia pronta e acabada. Essa circunstância
fática faz com que se apresente um nexo forte dos adquirentes
com a relação jurídica decidida em juízo.
Em outras palavras, havendo construção de moradias já
concluídas, e não apenas os lotes, situação que implique, além do
Documento eletrônico VDA55510617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:32
Código de Controle do Documento: ba2c6a81-f0ec-413f-a0e2-a0d1d066608c

gasto com a aquisição do terreno, edificação de casas ou
benfeitorias, por meio da aplicação de recursos direto pelos
proprietários, eventual pedido de demolição traz um nexo de
interdependência entre os adquirentes e a degradação ambiental,
pois sua ação própria já amplificou a modificação do meio
ambiente cujo dano se busca reparar.
É exatamente o que ocorre nesta ação, com o gravame que os
proprietários firmaram negócio jurídico de compra e venda, de
suas casas no Condomínio Las Olas, na certeza de licença
ambiental válida expedida pela
reforçada pelo alvará
FEPAM/RS,
válido expedido pelo Município de Imbé, conformando um ato
jurídico perfeito, amparado no princípio da confiança e segurança
jurídica pelos órgãos legitimados para tanto. Entretanto, agora
estão na iminência de serem atingidos pelo comando sentencial de
demolição, com grave comprometimento de seu patrimônio
jurídico e material, sem que lhes tenha sido oportunizado o
exercício de direitos constitucionalmente garantidos. Portanto,
impedir os terceiros prejudicados de participarem da lide, por
certo não se coaduna com o conceito de Justiça, ferindo os
direitos constitucionais ao devido processo legal e do
contraditório e ampla defesa, visto que não tiveram oportunidade
de debaterem na instrução da demanda e influenciar na sentença
de 1o grau, por meio de suas argumentações e provas possíveis de
produção. Dessa forma, necessário oportunizar que os
fundamentos dos terceiros prejudicados sejam apreciados de
forma integral na ação, o que somente se viabiliza com anulação
da sentença e reabertura da instrução processual plena com todos
as partes envolvidas.
Assim, evidente o reflexo direto da sentença sobre os diversos
envolvidos na ocupação da área objeto de controvérsia, aplicando-
se, portanto, ao caso, o
do CPC, eis que a controvérsia
art. 116
exige uma decisão uniforme para todas as partes.
[...]
Entendo, portanto, pelo acolhimento dos agravos internos
interpostos (evs. 243 e 247) para conhecer dos apelos interpostos
nos eventos 402 e 392 originários e, preliminarmente, reconhecer
a nulidade da sentença por inobservância à ampla defesa, ao
.
contraditório e ao devido processo legal
Ocorre que a jurisprudência deste STJ é firme no sentido de que,
nas ações envolvendo dano ambiental, sobretudo às demolitórias de
obra em face de construções soerguidas em dissonância com as regras
urbanísticas ou ambientais, releva-se dispensável a citação dos
coproprietários ou copossuidores do imóvel para integrarem a relação
Documento eletrônico VDA55510617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:32
Código de Controle do Documento: ba2c6a81-f0ec-413f-a0e2-a0d1d066608c

processual, com formação de litisconsorte passivo necessário, uma vez
que a discussão central do feito não se trata do direito de propriedade ou
posse, sendo o caso de litisconsórcio facultativo, por ser solidária a

responsabilidade pela degradação ambiental.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
SÚMULA N. 652/STJ.
DANOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS. LISTISCONSÓRCIO
PASSIVO
FACULTATIVO.
REGRA.
PRECEDENTES.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I
-
Conforme
orientação
cristalizada
no
enunciado
da
"A responsabilidade civil da Administração
Súmula n. 652/STJ:
Pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no
dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução
subsidiária".
II - Em relação ao aspecto processual, em ações civis públicas por
danos ambientais e urbanísticos, não existe litisconsórcio passivo
necessário entre eventuais corresponsáveis, sendo, em regra, caso de
litisconsórcio passivo facultativo. Precedentes.
III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero
desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu
no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Regina
REsp n. 2.177.221/SP,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
)
29/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
PROVIMENTO NEGADO EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIA DA
PRETENSÃO COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DE
JULGADOS
CONTEMPORÂNEOS
OU
SUPERVENIENTES DO STJ SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE
DISTINGUISHING.
DANOS
AMBIENTAIS
URBANÍSTICOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. PROVIMENTO
NEGADO.
Documento eletrônico VDA55510617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:32
Código de Controle do Documento: ba2c6a81-f0ec-413f-a0e2-a0d1d066608c

1. Se ao recurso especial negou-se provimento em razão da divergência
da pretensão com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabe à
parte interessada apontar julgados deste Tribunal contemporâneos ou
supervenientes sobre a matéria, procedendo ao cotejo entre eles, a fim
de demonstrar que a orientação desta Corte é diversa daquela adotada
pelo tribunal de origem, ou que não se encontra pacificada.
2. O STJ possui entendimento fixado no sentido de que, nos danos
ambientais urbanísticos, a responsabilidade dos degradadores é
solidária, de maneira que, no âmbito da ação civil pública, o
litisconsórcio passivo será facultativo.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.110.532/MT,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
24/3/2025,
)
27/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. QUERELA NULLITATIS
INSANABILIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 239
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO.
CPC/2015.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
E 282 E
211/STJ
356/STF.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO,
INCIDÊNCIA DA
DESPROVIMENTO DO
SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de sentença
objetivando a declaração de nulidade dos efeitos da sentença além da
citação de todos os litisconsortes necessários. Na sentença o pedido foi
julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta
Corte, o recurso especial não foi conhecido. O valor da causa foi fixado
em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
II - Nesse passo, quanto à alegação de violação do
do
art. 239
por simples cotejo entre as razões do recurso especial e os
CPC/2015,
fundamentos do acórdão recorrido, percebe-se que a tese recursal
vinculada ao artigo alegadamente violado não foi apreciada, ainda que
implicitamente pela Corte de origem, não tendo servido de fundamento
à conclusão adotada pelo Tribunal a quo, não tendo sido opostos
oportunos embargos de declaração, deparando a pretensão recursal em
vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de
prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância
especial -, atraindo o óbice da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal
Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie.
III - Para que se configure o prequestionamento, não basta que o
recorrente devolva o exame da questão controvertida para o Tribunal.
É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal
indicada como violada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os
dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto.
Documento eletrônico VDA55510617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:32
Código de Controle do Documento: ba2c6a81-f0ec-413f-a0e2-a0d1d066608c

IV - Para se deduzir de modo diverso do aresto recorrido, entendendo
pela nulidade da citação, na forma pretendida no apelo especial,
demandaria o reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado,
providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o
óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ.
V - Ademais, ainda que ultrapassado os óbices, verifica-se que o
acórdão recorrido não destoa do entendimento desta Corte, no
sentido de que "Nos danos ambientais a regra geral é o
litisconsórcio facultativo, por ser solidária a responsabilidade dos
degradadores. O autor pode demandar qualquer um deles,
isoladamente, ou em conjunto pelo todo, de modo que, de acordo
com a jurisprudência do STJ mais recente, não há obrigatoriedade
de formar litisconsórcio passivo necessário com os adquirentes e
possuidores dos lotes" (STJ,
relator Ministro
REsp n. 1.799.449/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/6/2019)
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.167.747/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
18/3/2025.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DE
NUNCIAÇÃO DE OBRA g NOVA
AÇÃO DEMOLITÓRIA.
C/C
COPROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
NULIDADE
DE
ALGIBEIRA.
RECONHECIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido que,
nas ações demolitórias de obra ajuizadas em face de construções
erguidas em desacordo com as regras urbanísticas ou ambientais, é
prescindível a citação dos coproprietários do imóvel para
integrarem a relação processual, na qualidade de litisconsorte
passivo necessário, notadamente porque a discussão central do feito
não diz respeito ao direito de propriedade ou posse.
2. Hipótese em que a Corte de origem declarou a nulidade do alvará de
construção e condenou o proprietário a promover a demolição
necessária à observância da Lei Municipal n.
bem como a
188/2002,
reerguer o muro divisório anteriormente existente na casa da autora e a
reposição do portão de ferro a ele adjacente, além de condenar o
Município de Tamandaré a ressarcir o particular nas despesas que este
vier a suportar com as obras de demolição parcial necessárias.
3. Ainda que se reconheça a matéria como sendo de ordem pública, a
nulidade processual levantada está acobertada pelos efeitos da
preclusão, visto que o proprietário do imóvel (ora recorrido), apesar de
devidamente citado, permaneceu em silêncio acerca da necessidade de
formação de litisconsorte durante todo o trâmite processual, deixando
para suscitar nulidade depois do julgamento dos embargos infringentes
pela Corte de origem, quando teve seus interesses contrariados, isto já
em sede de declaratórios, o que configura inovação da causa.
Documento eletrônico VDA55510617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:32
Código de Controle do Documento: ba2c6a81-f0ec-413f-a0e2-a0d1d066608c

4. Esta Casa de Justiça possui o entendimento de que "a suscitação
tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito
desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito
anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira,
manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que
é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses
de nulidade absoluta" (
rei. Ministra NANCY
REsp 1.714.163/SP,
ANDRIGHI, Terceira Turma, D Je
.
26/09/2019)
5. Recursos especiais desprovidos. (
relator
REsp n. 1.830.821/PE,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe
14/2/2023,
de
)
7/3/2023.

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR.
CONSTRUÇÃO DE CONDOMÍNIO EM ZONA COSTEIRA, ÁREA
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E TERRENO DE MARINHA.
CITAÇÃO DE TODOS OS CONDÔMINOS. DESNECESSIDADE.
CONDOMÍNIO QUE PARTICIPA DO FEITO, COMO ASSISTENTE
LITISCONSORCIAL. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO DE TODOS OS CONDÔMINOS. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
[...]
VII. Assentada a cognoscibilidade do apelo, verifica-se que, no caso,
o aresto impugnado divergiu da jurisprudência predominante no
STJ, que, sobre o tema, é a seguinte: "O Superior Tribunal de
Justiça vem decidindo no sentido que, nas ações demolitórias de
obra ajuizadas em face de construções erguidas em desacordo com
as regras urbanísticas ou ambientais, é prescindível a citação dos
coproprietários do imóvel para g integrarem a relação processual,
na qualidade de litisconsorte passivo necessário, notadamente
porque a discussão central do feito não diz respeito ao direito de
" (STJ,
Rei. Ministro
propriedade ou posse
REsp 1.830.821/PE,
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
07/03/2023)
Em igual sentido: "Nos danos ambientais a regra geral é o
litisconsórcio facultativo, por ser solidária a responsabilidade dos
degradadores. O autor pode demandar qualquer um deles,
isoladamente, ou em conjunto pelo todo, de modo que, de acordo
com a jurisprudência do STJ mais recente, não há obrigatoriedade
de formar litisconsórcio passivo necessário com os adquirentes e
" (STJ,
Rei. Ministro
possuidores dos lotes
REsp 1.799.449/SP,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
18/06/2019)
Adotando a mesma posição: STJ, REsp 884.1
Rei. Ministro
50/MT,
LUIZ
FUX,
PRIMEIRA
TURMA,
DJe
de
07/08/2008;
Rei. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO,
REsp 37.354/SP,
SEGUNDA
TURMA,
DJU
de

EDcl
no

18/09/95;
Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 1.580.652/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe de
Aglnt no AREsp 1.221 .01
06/10/2020;
Documento eletrônico VDA55510617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:32
Código de Controle do Documento: ba2c6a81-f0ec-413f-a0e2-a0d1d066608c

Rei. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
9/SP,
DJe de
Rei. Ministro HUMBERTO
26/02/2019; REsp 1.358.112/SC,
MARTINS, SEGUNDA TURMA, D Je de
Aglnt no
28/06/2013;
Rei. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp 877.793/DF,
SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2019.
VIII. Acresça-se que, a prevalecer o aresto impugnado, seriam
potencialmente atraídos para a lide os condôminos de vinte e quatro
apartamentos, circunstância que, conforme as razões subjacentes à
orientação que predomina no STJ, desviaria o foco da Ação Popular,
intentada, no caso, para a defesa do direito difuso ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Ressalte-se, a propósito, o que pontuou o
órgão do MPF que oficia no Tribunal de origem: "Não se justifica,
portanto, a anulação do feito (...), que já se arrasta há praticamente
quatorze
anos,
onde
foram
realizadas
inúmeras
audiências
conciliatórias, todas infrutíferas, e, considerando a inequívoca ciência
dos condôminos acerca da presente ação, sem contar a presença do
Condomínio, representado pelo Síndico, no polo passivo, na condição
de assistente litisconsorcial".
IX. Recurso Especial provido, para, reconhecendo a ausência de
litisconsórcio necessário, no caso, e declarando a regularidade
processual do polo passivo da demanda, tal como decidido pelo Juízo de
1o Grau, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para
que, superada essa preliminar, prossiga na apreciação das Apelações. (
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp n. 2.012.304/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
6/6/2023,
12/6/2023.
Sendo assim, o acórdão de origem encontra-se em desacordo com o
entendimento deste STJ.
No mais, de rigor a manutenção do provimento ao recurso especial,

para cassar o acórdão de origem e declarar a regularidade processual do
polo passivo da demanda, sem a formação de litisconsórcio passivo
necessário, no caso, restabelecendo-se a sentença.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55510617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:32
Código de Controle do Documento: ba2c6a81-f0ec-413f-a0e2-a0d1d066608c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.195.557 / RS
Número Registro: 2025/0033243-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001685120144047121 50046236420104047121 50180556620174040000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: CONDOMINIO HORIZONTAL LAS OLAS
ADVOGADOS
: DÉLTON WINTER DE CARVALHO - RS048886
MELANIA LUNARDI - RS068304
RODRIGO DE SOUZA DAVID - RS085140
LUCCA MORO COSTA - RS137267
RECORRIDO
: MARCOS NOTARI BERTONCELLO
ADVOGADOS
: DANIEL MENDES DAS VIRGENS ALMEIDA - RS091815
ANDRESSA ABREU DA SILVA - RS090843
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE IMBÉ
ADVOGADO
: MAX ANTONIO SILVA VIEIRA - RS079677
INTERES.
: CINTIA GREMO ZART
INTERES.
: CINTIA OTILIA HESSEL GOTTERT
INTERES.
: DEBORA ISABEL KOCH MOMBACH
INTERES.
: DEISE DICKEL DE ANDRADE
INTERES.
: DEIVERSON SILVA MARTINS
INTERES.
: DENISE ABRAHAO GOULART
Documento eletrônico VDA56083246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:36
Código de Controle do Documento: 94325974-c610-45b6-82f5-aacc8522b6b1

INTERES.
: EDUARDO LUCE GLITZ
INTERES.
: FABIANO PIRES DOS SANTOS
INTERES.
: FABIO JULIANO DE OLIVEIRA
INTERES.
: FABIO SCHMITZ
INTERES.
: FERNANDO SANT ANNA DE ANDRADE
INTERES.
: GEVACI CARLOS PERRONI GAMA DE OLIVEIRA
INTERES.
: HELOISA MACEDO DE ARAUJO
INTERES.
: JANICE APARECIDA SCHLABRENDORFF
INTERES.
: JORGE BOMBARDELLI ANTUNES
INTERES.
: L'ACQUA D'ORO AXA METAIS IND. COM. E SERV. LTDA
INTERES.
: LAIZA SILVA MARTINS
INTERES.
: LEANDRO GONCALVES DA SILVA
INTERES.
: LEONARDO MENEGHETTI PINTO DA SILVA
INTERES.
: LUCIA ELEONORA SANTOS DE MATTOS
INTERES.
: MARCIA CIDADE DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARIA ALICE DE OLIVEIRA MAGALHAES
INTERES.
: MAURICIO CACERES GOULART JUNIOR
INTERES.
: MAURO ANTONIO DE CARVALHO MAGALHAES
INTERES.
: MELISSA MARIA THIESEN
INTERES.
: MONTES VERDES - TURISMO E PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: PAULO DAGOBERTO SILVEIRA MARQUES
INTERES.
: PAULO HENRIQUE GOTTERT
INTERES.
: RAFAEL NICHELE
INTERES.
: RENATA AVILA DE ALMEIDA LIMA
INTERES.
: RODRIGO SILVEIRA ABREU
INTERES.
: ROSILEIA SANTOS DE MATOS
INTERES.
: SUL AIR DEMOLIÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA
INTERES.
: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA FRAGA
INTERES.
: JORGE LUIZ FERREIRA
INTERES.
: J R D NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
INTERES.
: ALESSANDRA GUSMAO SIMOES
ADVOGADO
: ANTONIO MARIO SANT ANNA BIANCHI - RS047170
INTERES.
: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE
LUÍS ROESSLER FEPAM
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56083246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:36
Código de Controle do Documento: 94325974-c610-45b6-82f5-aacc8522b6b1

AGRAVANTE : MARCOS NOTARI BERTONCELLO
ADVOGADOS : DANIEL MENDES DAS VIRGENS ALMEIDA - RS091815
ANDRESSA ABREU DA SILVA - RS090843
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: CONDOMINIO HORIZONTAL LAS OLAS
ADVOGADOS : DÉLTON WINTER DE CARVALHO - RS048886
MELANIA LUNARDI - RS068304
RODRIGO DE SOUZA DAVID - RS085140
LUCCA MORO COSTA - RS137267
INTERES.
: MUNICÍPIO DE IMBÉ
ADVOGADO
: MAX ANTONIO SILVA VIEIRA - RS079677
INTERES.
: CINTIA GREMO ZART
INTERES.
: CINTIA OTILIA HESSEL GOTTERT
INTERES.
: DEBORA ISABEL KOCH MOMBACH
INTERES.
: DEISE DICKEL DE ANDRADE
INTERES.
: DEIVERSON SILVA MARTINS
INTERES.
: DENISE ABRAHAO GOULART
INTERES.
: EDUARDO LUCE GLITZ
INTERES.
: FABIANO PIRES DOS SANTOS
INTERES.
: FABIO JULIANO DE OLIVEIRA
INTERES.
: FABIO SCHMITZ
INTERES.
: FERNANDO SANT ANNA DE ANDRADE
INTERES.
: GEVACI CARLOS PERRONI GAMA DE OLIVEIRA
INTERES.
: HELOISA MACEDO DE ARAUJO
INTERES.
: JANICE APARECIDA SCHLABRENDORFF
INTERES.
: JORGE BOMBARDELLI ANTUNES
ADVOGADO
: ANTONIO MARIO SANT ANNA BIANCHI - RS047170
INTERES.
: L'ACQUA D'ORO AXA METAIS IND. COM. E SERV. LTDA
INTERES.
: LAIZA SILVA MARTINS
INTERES.
: LEANDRO GONCALVES DA SILVA
INTERES.
: LEONARDO MENEGHETTI PINTO DA SILVA
INTERES.
: LUCIA ELEONORA SANTOS DE MATTOS
INTERES.
: MARCIA CIDADE DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARIA ALICE DE OLIVEIRA MAGALHAES
INTERES.
: MAURICIO CACERES GOULART JUNIOR
INTERES.
: MAURO ANTONIO DE CARVALHO MAGALHAES
INTERES.
: MELISSA MARIA THIESEN
INTERES.
: MONTES VERDES - TURISMO E PARTICIPACOES LTDA
Documento eletrônico VDA56083246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:36
Código de Controle do Documento: 94325974-c610-45b6-82f5-aacc8522b6b1

INTERES.
: PAULO DAGOBERTO SILVEIRA MARQUES
INTERES.
: PAULO HENRIQUE GOTTERT
INTERES.
: RAFAEL NICHELE
INTERES.
: RENATA AVILA DE ALMEIDA LIMA
INTERES.
: RODRIGO SILVEIRA ABREU
INTERES.
: ROSILEIA SANTOS DE MATOS
INTERES.
: SUL AIR DEMOLIÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA
INTERES.
: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA FRAGA
INTERES.
: JORGE LUIZ FERREIRA
INTERES.
: J R D NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
INTERES.
: ALESSANDRA GUSMAO SIMOES
INTERES.
: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE
LUÍS ROESSLER FEPAM
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:36
Código de Controle do Documento: 94325974-c610-45b6-82f5-aacc8522b6b1